Tribunal: TJMT
Processo: 0000112-06.1988.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000112-06.1988.8.11.0002
Recorrente: Adilson Oséias Piovezan
Recorrida: Berneck S.A. Painéis e Serrados
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Adilson Oséias Piovezan, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 99864979):
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – PARALISAÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO ENCARGO DO CREDOR – IMPROCEDÊNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não procede a alegação de nulidade da sentença que extingue a lide por abandono da causa quando ambas as partes são devidamente intimadas.
Se a ineficiência da Execução é essencialmente resultante da inexistência de bens passíveis de penhora, não recai sobre o credor a responsabilidade pela extinção do feito, tampouco se justifica sua condenação à verba honorária sucumbencial (STJ, AgInt no REsp n. 1.783.853/SP)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000112-06.1988.8.11.0002, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25/08/2021, p. 30/08/2021).
Recurso tempestivo (id 103090472).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude do pleito de concessão da assistência judiciária gratuita (id 103082451).
Contrarrazões no id 107315492.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
É a síntese. Decido.
Em razão do pleito da assistência judiciária gratuita nas razões recursais, determinou-se a intimação do recorrente para comprovar, de forma cabal, a sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil (id 103772471).
Intimado, o recorrente procedeu à juntada de documentos com o intuito de comprovar a sua hipossuficiência (id 105206953).
Em análise aos referidos documentos, foi indeferido o pleito de assistência judiciaria gratuita, e determinada a intimação da parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (id 108489979).
Diante desse quadro, constata-se a deserção recursal, pois, consoante a certidão id 110399988, “decorreu o prazo legal em: 23/11/2021, sem manifestação do Recorrente quanto ao despacho ID 108489979”.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. DESERÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - Não existe a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. II - Na verdade, a questão não foi decidida conforme objetivava a embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
III - Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
IV - Quanto ao preparo, no caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita nas instâncias ordinárias, esta Corte Superior tem jurisprudência pacífica no sentido de que deve concedido prazo para o pagamento e só depois, caso o recorrente se mantenha inerte, deve ser decretada a deserção. Nesse sentido: AgRg no AREsp 300.788/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/6/2014, DJe 16/6/2014; EDcl no Ag 1.047.330/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2010, DJe 2/9/2010; AgRg no Ag 1.122.934/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/8/2009, DJe 17/8/2009.
V - Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp 1422429/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.